Tribunal: TJDFT
Processo: 0734429-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734429-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: IRANILTON GOMES BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de IRANILTON GOMES BARBOSA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Registra que o paciente foi preso em flagrante em 19/8/2024, acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006. Aduz que Iranilton é caminhoneiro há 20 anos, tem 55 anos de idade e nunca esteve envolvido com qualquer fato delituoso, não sendo possível presumir que tinha acesso ou conhecimento da droga encontrada no interior do semirreboque do caminhão. Menciona que a denúncia recebida pelos policiais indicou a pessoa que estaria praticando o fato como sendo Cláudio e, ademais, as drogas não estavam visíveis, mas, sim, em caixas de papelão. Entende que à luz do princípio da inocência a prisão preventiva não pode se sustentar em inadmissível responsabilidade penal objetiva, destacando ainda que o réu é primário e estaria, no máximo, na condição de mula, não havendo indícios de periculosidade e nem de que se dedica à prática criminosa. Traz à colação julgados do STJ no sentido de que a figura de “mula”, mesmo quando há grande apreensão de quantidade significativa de droga, tendo o paciente condições pessoais favoráveis, não afasta o tráfico privilegiado, a demonstrar a desproporcionalidade da manutenção de sua prisão. Alega que a segregação cautelar do paciente se mostra desproporcional ao resultado de eventual sentença penal condenatória, pois, sendo primário, é possível a incidência do § 4o do art. 33 da LAD e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, impondo-se reconhecer o direito de responder ao processo em liberdade. Ao final, requer a concessão liminar da ordem, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva no mérito. De forma subsidiária, pugna pela concessão de liberdade provisória com outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na hipótese dos autos, o paciente foi preso em flagrante por tráfico interestadual de drogas, juntamente com sua esposa, Janaína Ferreira Carneiro, na condução de caminhão que tinha como carga 74 (setenta e quatro) porções de skunk, com peso total de 96.250g (noventa e seis mil duzentos e cinquenta gramas), tendo saído de Manaus/AM, passado pelo Maranhão e por Goiânia, onde algumas caixas foram retiradas do caminhão, vindo em seguida ao Distrito Federal (ID 208094966). As provas indiciárias apontam a materialidade e os indícios de autoria do delito, não se evidenciando de plano que o paciente trabalha como mula do tráfico ou não sabia do conteúdo da carga que transportava, sobretudo porque não havia mais nada no caminhão senão as caixas com skunk. A tese da defesa exige, portanto, melhor incursão na prova, o que é defeso nesta via. Ademais, a quantidade de droga apreendida denota o risco à ordem pública, devido ao número de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia e às mazelas que a traficância traz para a sociedade. Nesse sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DA DROGA TRANSPORTADA EM MALAS NO INTERIOR DE ÔNIBUS EM VIAGEM INTERESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade das drogas apreendidas - vinte e um quilos e oitocentos gramas de maconha - que estavam sendo transportados entre estados da federação em três malas no interior de um ônibus de viagem, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 797.282/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)” “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL EQUIPARADA À BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. MAIOR REPROVABILIDADE DO FATO. ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ficou estabelecido que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A busca pessoal pode ser equiparada à busca veicular quando há fundada suspeita, conforme o artigo 244 do CPP. 3. A fundada suspeita surgiu quando os policiais avistaram um caminhão com irregularidade no para-brisa, resultando na apreensão de 416 tijolos de cocaína em forma de crack e na prisão em flagrante do paciente. 4. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 5. Destaca-se a grande quantidade de droga apreendida com o paciente, totalizando 416 kg de cocaína em forma de crack, além do fato de que o transporte ocorria entre estados e o paciente não possui domicílio no local do crime. 6. A jurisprudência do STJ reconhece que a quantidade de entorpecentes encontrada com o acusado pode fundamentar a prisão preventiva, especialmente quando demonstra maior reprovabilidade do fato. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 812.798/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.) Nesse cenário, não se infere de plano qualquer ilegalidade na conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, estando o ato devidamente fundamentado. Com efeito, a prisão preventiva, para ser legítima, exige que o magistrado – sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos dos autos (artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal) – demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) Extrai-se do ato coator que tais requisitos foram observados (ID 208115482): “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva para IRANILTON GOMES BARBOSA e prisão domiciliar para JANAINA FERREIRA CARNEIRO. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Cuida-se de tráfico interestadual em que o autuado, após investigação realizada pela Delegacia Especializada, foi preso com excessiva quantidade de droga. A quantidade de droga, quando excessiva, traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que essa droga seja comercializada em único ato. Além disso, para se ter acesso a essa quantidade de droga expressiva, há indicativos de inserção na traficância. A prática de delito de extrema gravidade em concreto (mais de 10 quilos de droga) coloca em risco a ordem pública. Desservem, por conseguinte, outras medidas cautelares. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de IRANILTON GOMES BARBOSA, nascido em 11/03/1969, filho de MOACY ALVES BARBOSA e ANTONIA GOMES BARBOSA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE OFÍCIO E MANDADO DE PRISÃO e de intimação.” Nesse descortino, a liberdade do acusado somente pode ser priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia na hipótese, devido à presunção de reiteração criminosa. Notoriamente, nesta fase, prevalece o princípio in dubio pro societate. De outro giro, “não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, porquanto não há como, em habeas corpus, concluir que ao réu será imposto regime diverso do fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades dos delitos imputados.” (AgRg no HC n. 761.275/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.) Do mesmo modo, não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando prisão preventiva decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.(AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) " Referido princípio, portanto, não é absoluto, podendo ser mitigado a depender das circunstâncias fáticas e processuais. Trata-se, portanto, de medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, observados os requisitos do art. 312 do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2024 19:47:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator